Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705236-38.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOANA MARIA HABBEMA SOLEDADE D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A face sentença prolatada pelo d. Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 66104861). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. É imperativo destacar que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal elucida que a ausência de preparo implica deserção, como se observa no julgado do ARE 1213790 AgR: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) (grifou-se) A jurisprudência das Turmas Recursais tem reafirmado e elucidado a aplicação destes dispositivos legais, como demonstram os seguintes excertos de decisões: JUIZADO ESPECIAL. AUTONOMIA DO SISTEMA RECURSAL DA LEI 9.099/95. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1007, §§2o E 4o, DO CPC. RECOLHIMENTO DE PREPARO PROCESSUAL EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. 1. A sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada nos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento do preparo que compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 2. É inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam os Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. 3. Nos Juizados Especiais, o prazo para comprovação das custas e do preparo conta-se de hora em hora, configurando-se extemporânea quando sua realização ocorre além das quarenta e oito horas legais. O Recurso Inominado foi interposto dia 03/02/18 às 14h21 (ID 3649292). No entanto, o pagamento do preparo recursal ocorreu no dia 05/02/18, após às 15h (ID 3649293), ultrapassando, portanto, o limite legal das quarenta e oito horas. 4. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas pelo recorrente. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1127556, 07275311020178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEGRAL NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO 1. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. 2. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado. 3. In casu, a parte autora interpôs o recurso inominado no dia 23.04.2021 (ID 26263557), juntado apenas o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 26263559). Contudo, apenas em 28.04.2021, ou seja, 05 dias depois, apresentou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas processuais (ID's 26263562 e 26263563), com a indicação de recolhimento naquele mesmo dia 28.04.2021. 4. Portanto, impõe-se o não conhecimento do recurso inominado em razão da deserção, posto que não houve o recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, conforme preveem os art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e art. 74, do Regimento Interno da Turma Recursal do TJDFT. 5. Ressalto ser inaplicável, na espécie, o art. 1.007, § 2o, do CPC, em observância ao Enunciado 80 do Fonaje: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). 6. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1360611, 07145272520208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se que a sentença foi publicada em 29.4.2019, tendo sido o recurso inominado interposto em 30.4.2019 (ID 8650383), dentro do prazo previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95. 2. Entretanto, o recorrente não pugnou pela gratuidade de justiça e não acostou qualquer comprovante de recolhimento, razão pela qual foi intimado a juntar ao feito documentos que comprovassem o recolhimento das custas e preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (ID 8758161). 3. Ocorre que os documentos ID 8807334 indicam o recolhimento extemporâneo do preparo, 21 dias após a interposição do recurso inominado, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC. 4. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). 5. Uma vez não constatado o pagamento dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 6. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). 8. Recurso não conhecido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). (Acórdão 1177889, 07056523720188070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso dos autos, o recurso inominado foi interposto em 01/10/2024, às 17h35. No entanto, o recorrente deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo no prazo de 48h, uma vez que os documentos de ID 66104855 e seguintes, que comprovam recolhimento do preparo, foram juntados aos autos apenas em 03/10/2024, às 17h53. Registre-se que o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à intimação e deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil, e não se interrompe nos feriados, conforme disposto no art. 216 do CPC. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS AS 48 HORAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Trata-se de agravo interno no qual a requerida, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção (ID 51618341). Nas suas razões recursais, a parte agravante narra os fatos iniciais, afirma que o recurso inominado foi protocolado no dia 11/09/2023 às 09:35h, sendo que o preparo foi recolhido e juntado no dia 13.09.2023, às 11:40h. Alega que houve formalismo exagerado ao não conhecer do recurso em razão do recolhimento do preparo feito em 2 horas após o que entendia ser o prazo final. Requer o conhecimento recursal e a análise do mérito. Recurso próprio e tempestivo (ID 52324968). Preparo regular (ID 52342446 e seguintes). Contrarrazões apresentadas (ID 52753848). O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. É fato incontroverso que a recorrente apresentou o preparo após as 48 horas seguintes à interposição do recurso. Conforme o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, "O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Observe-se que o dispositivo fixou o prazo em horas para a comprovação do preparo, o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em dias úteis, em razão do princípio da especialidade (Acórdão 1227398, 07039555620198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, por sua vez, estabelece que "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso". No § 1o, dispõe que "implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." Constatada, portanto, a intempestividade da comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal, cuja contagem deverá ser feita minuto a minuto (art. 132, § 4o, CC), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ademais, não há que se falar em formalismo exacerbado, já que o Judiciário tem o dever legal, moral e histórico de cumprir o mandamento legal. Por fim, os princípios da simplicidade e da informalidade revelam a nova face desburocratizadora da Justiça Especial. Pela adoção desses princípios pretende-se, sem que se prejudique o resultado da prestação jurisdicional, diminuir tanto quanto possível a massa dos materiais que são juntados aos autos do processo, reunindo apenas os essenciais num todo harmônico. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1787683, 0724888-69.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”. Na hipótese, o réu/recorrente foi intimado, em 24/02/2023, a comprovar a alegada situação de hipossuficiência de recursos ou efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo, e comprovar o recolhimento (ID 43668478), no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Como o fim do prazo de 48 horas se deu em 26/02/2023 (domingo), prorrogou-se até o fim do primeiro minuto (12h01min) do próximo dia útil subsequente, ou seja, 27/02/2023. Registre-se que o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à intimação e deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil, e não se interrompe nos feriados, conforme disposto no art. 216 do CPC. A comprovação foi apresentada apenas em 28/02/2023 (terça-feira), às 18h08 (ID 44013457), após o transcurso do prazo de 48 horas. Não constatada a comprovação da hipossuficiência financeira ou do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95) (Acórdão 1682642, 0702491-92.2022.8.07.0002, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023.) Cumpre registrar, por fim, que consulta ao site https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades revela que não ocorreram eventos de indisponibilidade do PJe 2o grau nos dias 1o, 2, e 3 de outubro de 2024. Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito